Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713660-19.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO THEODORO DA COSTA RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIA CONCEIÇÃO RIBEIRO COSTA MONIZ DE ARAGÃO, KEITH HUDSON REPRESENTANTE LEGAL: KEITH HUDSON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INVENTÁRIO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS CONDOMINIAIS DE IMÓVEL TESTADO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO EM FACE DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto por herdeiro contra decisão a qual determinou o pagamento pelo Espólio de débitos condominiais de imóvel testado e legado a apenas um dos herdeiros. 2. Título executivo judicial formado em regular Ação de Cobrança contra o Espólio, descabendo a sua desconstituição nesta via ou a aferição de responsabilidade sem o devido processo legal. 3. Isso porque, em se tratando de questão de alta indagação, o artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Assegura-se eventual direito de regresso dos herdeiros que se sentem lesionados na via própria. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.784 e 1.923, §1°, ambos do Código Civil, sustentando que o espólio não pode adimplir a dívida relativa a imóvel pertencente exclusivamente ao herdeiro testamentário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. O apelo especial não merece ser admitido, pois, conforme certificado no ID 28300909, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 28300910), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 28620133). A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 "Nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC/15, não se conhece de recurso quando, intimada a parte para regularização da representação processual, essa não cumpre a determinação realizada" (AgInt no REsp 1710759/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 20/08/2018). 2. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp 1823566/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.784 e 1.923, §1°, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Título executivo judicial formado em regular Ação de Cobrança contra o Espólio, descabendo a sua desconstituição nesta via ou a aferição de responsabilidade sem o devido processo legal”(vide ementa). Desse modo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1516545/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010